Tribunal: TJBA
Processo: 8006278-82.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006278-82.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DALVA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL COM REDAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS COM ESCLARECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil de concessionária por evento danoso e fixou indenização por danos morais e pensionamento mensal em favor da autora, bem como honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, §9º, do CPC e contradição quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais, além de suscitar prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à aplicação do art. 85, §9º, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se há contradição quanto ao termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais; e (iii) determinar se é necessário esclarecimento quanto ao regime jurídico aplicável aos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia devolvida à instância recursal, reconhece a responsabilidade civil da concessionária e fixa a indenização por danos morais e o pensionamento mensal com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

Não há omissão quanto à aplicação do art. 85, §9º, do CPC, pois a verba honorária foi fixada em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC, revelando a insurgência da embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Não se verifica contradição quanto ao termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais, uma vez que o acórdão observa a orientação consolidada na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

Por se tratar de matéria de ordem pública, cabe esclarecer que os juros moratórios devem observar o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se, a partir de 30 de agosto de 2024, a taxa legal correspondente à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado, com esclarecimento de ofício.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão fixa honorários advocatícios em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC, sendo incabível rediscutir a base de cálculo por meio de embargos de declaração.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Os juros moratórios devem observar o art. 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024, mediante aplicação da taxa SELIC, a parte de 30 de agosto de 2024, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §9º, e 86; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.